Tribunal: TJDFT
Processo: 0730951-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CIRURGIÃO DENTISTA. CORREÇÃO DE PROVAS. TEMA 485 – STF. SEGURANÇA DENEGADA.

1. “2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. (RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249)”.

2. O caso em discussão não se enquadra na excepcionalidade prevista no RE 632.853/CE, Tema 485-STF, não se vislumbrando ofensa a direito líquido e certo da impetrante a ser salvaguardado por meio de mandado de segurança.

3. Segurança denegada.